Tribunal: TJDFT
Processo: 0715467-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715467-11.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO PACIENTE: ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA LUCIA SILVA NASCIMENTO, advogada constituída, com OAB/DF no 53.396, em favor de ANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, condenado pela prática do delito descrito no artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que supostamente mantém o paciente em regime de cumprimento diverso do estabelecido na sentença. Alega a impetrante haver violação ao Enunciado Sumular Vinculante no 56, visto que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, porém, encontra-se mantido ilegalmente em regime fechado. Esclarece que o paciente já cumpriu um total de 5 (cinco) meses de pena, restando apenas outros 5 (cinco) meses para o alcance do requisito objetivo para a progressão ao regime aberto. Acrescenta que “o paciente não tem falta grave, tem bom comportamento, é primário com trabalho licito residência fixa e filho menor”. Argumenta que “a decisão da autoridade coatora em ISOLAR os presos em regime semiaberto colocando-os em regime fechado é ILEGAL e fere direitos fundamentais do paciente, bem com é extremamente contrária as diversas determinações dadas por Tribunais Superiores para a tomada de providencias para a contenção da pandemia em que vivemos”. Invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça, notadamente porque a superlotação carcerária potencializa o contágio do COVID-19. Por fim, assevera que “Ante o iminente risco de contágio do COVID-19, o paciente certamente precisará de acompanhamento ambulatorial e tratamento ininterrupto e, como cediço, os estabelecimentos prisionais do DF não possuem condições adequadas para atendimento. E, ainda, que tivesse não haveria espaço para os necessários isolamentos, indicados para o tratamento do vírus”, em violação à dignidade da pessoa humana. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar ao paciente. É o relatório. Decido. Cumpre destacar ser ônus da Defesa instruir o feito com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia, pois sabido que o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, competindo à impetrante, como já dito, instruí-lo adequadamente e de plano, sob pena de a ele se negar seguimento. No caso, a impetrante é advogada particular e não acostou aos autos a decisão resistida, tampouco qualquer documentação voltada a demonstrar a alegada ilegalidade no tocante ao regime de cumprimento de pena. Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas da impetrante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se seu indeferimento. A par desses registros, verifica-se que não há nos autos informação acerca da apreciação do pedido de aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça na vara de origem ou plantão judicial de 1a instância. Desse modo, não havendo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o pedido, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito, em recente decisão proferida pelo e. Ministro Felix Fischer no Habeas Corpus no 573.633, o col. Superior Tribunal de Justiça decidiu que: “No que concerne à alegação de que devem ser revogadas as prisões preventivas dos pacientes, em razão do elevado risco de infecção pelo novo coronavírus em locais com aglomeração de pessoas, verifica-se, ao menos neste juízo de prelibação, que a insurgência sequer foi analisada pelas instâncias precedentes, ficando esta Corte Superior impedida de analisar o tema sob pena de incorrer em indevida supressão de instância”. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de junho de 2020 18:37:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora